Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739769-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOEL DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOEL DA SILVA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0709909-37.2020.8.07.0007, propostos pelo Agravante em desfavor do COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA, ora Agravada, deferiu parcialmente o pleito liminar para resguardar a meação do Agravante nos bens penhorados. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão O embargante afirma que desde de 2013 mantém união estável com Maria do Socorro Bandeira da Silva, executada nos autos do processo número 0711022-60.2019.8.07.0007, em curso neste juízo, movido pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal. Noticia que na execução foram penhorados dinheiro (na contada bancária de sua companheira) e o veículo Placa JJA1722, que fazem parte do seu acervo patrimonial. Explana que por não possuir conta bancária, o numerário constrito, oriundo de vendas de poltronas que confecciona, estava depositado em nome executada, razão por que foi alcançado pela constrição. E, quanto ao veículo, afirma tê-lo adquirido em 26.04.2013 e a execução ajuizada em 2020, o que demonstra ser possuir de boa-fé. Após tecer outras considerações e postular gratuidade de justiça, requer sua manutenção na posse do bem e o desbloqueio dos valores. Sucintamente relatados, decido. Em relação ao numerário constrito no processo de execução, idênticos argumentos estão sob julgamento em agravo de instrumento interposto pela executada, havendo, inclusive, a possibilidade de provimento para fins de desconstituir a penhora, o que poderá ensejar a perda do objeto desta parte do pedido. De toda sorte, dos documentos juntados com a inicial depreende-se que o embargante exerce o ofício de estafador, bem como canaliza valores para conta bancária de sua companheira, executada no processo principal, sendo pertinente a preservação, pelo menos, dos valores afetos à meação, mas sem a possibilidade de levantamento imediato, para que ao embargado não sobrevenha dano reverso. Quanto ao veículo Placa JJA1722, este realmente foi adquirido em 26.04.2013, bem antes do ajuizamento da execução (2020). Contudo, os documentos dos ids. 67925436 e 67925437 estão a indicar que o financiamento para aquisição desse bem foi realizado em nome da executada Maria do Socorro Bandeira da Silva. Diante desse quadro, deve ser garantido ao embargante apenas o direito a sua eventual meação, no caso de alienação judicial do veículo. Com efeito, ao tratar da responsabilidade patrimonial, o Código de Processo Civil prevê, como passíveis de suportar a execução, os bens do cônjuge ou companheiro que não seja parte na ação judicial (inciso IV, do artigo 790). Ademais, de acordo o artigo 843 do Código de Processo Civil, na eventualidade de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge ou companheiro alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Por conseguinte, por força da comunicação de bens na constância da união estável, não há óbice a penhora do veículo (bem indivisível), desde que preserva a meação do companheiro. Posto isso, acolho parcialmente o pedido liminar para, mantida a penhora do veículo Placa JJA1722, resguardar ao embargante sua meação, equivalente à quota-parte, que recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil. Em relação ao numerário constrito, por igual fundamento, a metade deverá ficar retida nos autos da execução, até ulterior deliberação judicial, sendo bem certo que, em caso de desconstituição da penhora pelo Tribunal, haverá perda do objeto quanto a esse pedido. Faça-se constar do processo de execução no 0711022-60.2019.8.07.0007 a existência destes embargos, para que seja preservada a meação do embargante (quanto veículo Placa JJA1722), bem como fique retida no feito executivo, até ulterior deliberação judicial, a metade dos numerários bloqueados da executada. Defiro ao embargante o pálio da gratuidade de justiça. Anote-se. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do Código de Processo Civil) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se e cite-se. Taguatinga/DF, 26 de agosto de 2020.” Sustenta o Agravante que, com o objetivo de ver desconstituídas as penhoras que recaíram sobre seus bens, “comprovou sua posse e uso do automóvel essencial para o trabalho, ano de aquisição, comprovante de entrada, inexistência de habilitação da executada. Quanto ao dinheiro, provou sua origem pelas transferências, anexou notas de compra de materiais e pedidos de clientes, comprovações do trabalho autônomo, encomendas e etc. Por fim, juntou provas da união estável” (Doc. Num. 19541831 - Pág. 3). Acrescenta que postulou na origem o desbloqueio total dos bens, tendo formulado o pedido de resguardo da meação apenas de forma subsidiária ao pleito principal. Argumenta que os Embargos de Terceiro devem “suspender a execução no tocante aos bens neles litigados, principalmente quando há provas suficientes para inferir a veracidade de suas alegações, ou quando demonstrado minimamente sua posse sobre o bem penhorado, e inexistir má-fé” (Doc. Num. 19541831 - Pág. 5). Ressalta que o pleito deduzido na origem visa ao “desbloqueio total das penhoras, e em especial ao carro, pois este é de propriedade exclusiva do embargado, obtido antes da união. Requerimento expresso nos pedidos, cuja meação figura apenas como pedido subsidiário, pois, embora o pedido principal seja a verdade, as provas desse momento anterior à união não existem documentadas, por isso, requerido ambos os feitos para garantir da melhor forma o direito do Recorrente” (Doc. Num. 19541831 - Pág. 5). Diz o Agravante que estão presentes os requisitos legais para o deferimento de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, uma vez que “há veracidade das alegações, tanto que garantiu em primeiro momento à meação, segundo, que a continuidade da expropriação do carro, em especial, fará com que o Recorrente fique sem condições de dar continuidade no seu trabalho, ademais, apenas com a metade do valor não terá como obter outro veículo, e, por fim, se ao final conseguir êxito na comprovação da posse exclusiva e da impenhorabilidade já não terá mais o veículo para ser restituído” (Doc. Num. 19541831 - Pág. 6). Por fim, quanto ao numerário penhorado na conta bancária, assevera o Agravante que “a disposição da metade ao exequente sem apreciação das causas de impenhorabilidade alegada tanto nos embargos quanto na impugnação, ensejam em perda dos valores em definitivos caso transferidos” (Doc. Num. 19541831 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito com a “concessão liminar do efeito suspensivo ao embargo de terceiro, garantindo a proteção integral das penhoras, contra as medidas constritivas no processo de execução, até decisão final” (Doc. Num. 19541831 - Pág. 6). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade Justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 19595068). Os Embargos de Declaração interpostos (Doc. Num. 19649453) foram conhecidos como Agravo Interno (Doc. Num. 19760450). Por meio da decisão de ID Num. 20158314, suspendeu-se o julgamento do recurso até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0733476-21.2020.8.07.0000. Julgado o mencionado AI (Doc. Num. 21369066), retornaram os autos conclusos. Não foram apresentadas respostas aos recursos. É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0709909-37.2020.8.07.0007, deferiu parcialmente o pleito liminar para resguardar a meação do Agravante nos bens penhorados. O exame percuciente dos autos revela que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido e, consequentemente, o Agravo Interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica quanto ao fundamento adotado pelo Magistrado para o indeferimento do pleito de levantamento integral da penhora do automóvel, bem como a perda superveniente de objeto no que tange ao pedido de desbloqueio dos valores constritos na conta poupança da companheira do Agravante. Com efeito, a constrição judicial que ensejou o manejo do Feito originário é proveniente da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0711022-60.2019.8.07.0007, manejada pela ora Agravada em desfavor de MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DA SILVA E OUTROS. Ressalte-se, inicialmente, que, conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, as alegações do Agravante quanto à aquisição e à propriedade do veículo foram acolhidas no decisum, de modo que não há divergência recursal quanto ao tema. Confira-se o seguinte excerto da fundamentação da decisão agravada: “Quanto ao veículo Placa JJA1722, este realmente foi adquirido em 26.04.2013, bem antes do ajuizamento da execução (2020). Contudo, os documentos dos ids. 67925436 e 67925437 estão a indicar que o financiamento para aquisição desse bem foi realizado em nome da executada Maria do Socorro Bandeira da Silva. Diante desse quadro, deve ser garantido ao embargante apenas o direito a sua eventual meação, no caso de alienação judicial do veículo. Com efeito, ao tratar da responsabilidade patrimonial, o Código de Processo Civil prevê, como passíveis de suportar a execução, os bens do cônjuge ou companheiro que não seja parte na ação judicial (inciso IV, do artigo 790). Ademais, de acordo o artigo 843 do Código de Processo Civil, na eventualidade de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge ou companheiro alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Por conseguinte, por força da comunicação de bens na constância da união estável, não há óbice a penhora do veículo (bem indivisível), desde que preserva a meação do companheiro.” O indeferimento do pleito de levantamento integral da penhora do automóvel foi fundamentado no regime de bens vigente na união estável e na disposição do art. 790, inciso IV, do CPC, no sentido de que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Ocorre que, quanto a tal fundamento, o Agravante não formulou qualquer alegação em suas razões recursais, inviabilizando, assim, a análise no tema pelo Segundo Grau de Jurisdição. As alegações quanto à utilização do bem como instrumento de trabalho, conquanto sejam relevantes, não se apresentam dialeticamente oponíveis aos fundamentos da decisão agravada. Por sua vez, quanto ao bloqueio judicial do numerário existente na conta bancária (poupança) da Executada/Companheira do Agravante, verifica-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0733476-21.2020.8.07.0000, esta Quinta Turma Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao respectivo recurso para determinar o desbloqueio integral e a imediata liberação dos valores constritos na conta poupança indicada, o que conduz à inexorável perda de objeto do presente Agravo de Instrumento e, por consequência, do Agravo Interno. Confira-se, a propósito, a ementa redigida para o julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PERTENCE A TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, Código de Processo Civil), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 2 – A alegação de que o veículo penhorado nos autos pertence a terceiro somente poderá ser objeto de comprovação na via própria. 3 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4 – A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Doc. Num. 21369066 - Pág. 2). Nesse descortino, a perda do objeto do recurso é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p. 950). Portanto, seja por se encontrarem as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, seja pela patente perda de objeto do recurso, com a decorrente falta de interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento e, por conseguinte, do Agravo Interno manejado em seu bojo. Com tais razões, por estarem prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, não conheço dos recursos, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador